Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-38.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1002014-38.2020.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: LUCAS CORREA DE AZEVEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE 3.273,70G DE MACONHA E 390,40G DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – RÉU QUE CONFIRMA O TRANSPORTE DA DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 2) PENA-BASE – QUANTUM DE 01 ANO E 06 MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES – MANUTENÇÃO – 3) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NEGA A AUTORIA DE TRÁFICO DE DROGAS – SUMULA 630- STJ – 4) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA – REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA – VEDAÇÃO DO TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADO – 5) REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória, quando as provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, estão harmonia com as circunstâncias do caso concreto, ainda mais se compatível com a declaração do réu que, embora nega a conduta do tráfico de drogas, assume que transportou a droga.
2. Escorreita a elevação da pena-base em 01 ano e 05 meses acima do mínimo legal diante da quantidade e natureza da droga apreendida (3.273,70kg de maconha e 390,40G de cocaína), aplicada de forma adequada e suficiente para a reprovação da conduta pelo Estado, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, quando o réu admite apenas o transporte da droga, negando a autoria de tráfico de entorpecentes.
4. Evidenciada a reincidência quando comprovado a existência de condenação transitada em julgado por delito de tráfico de drogas anterior ao fato analisado.
5. Não havendo modificação da pena, deve ser mantido o regime inicial fechado, embora pena inferior a oito anos, trata-se de réu reincidente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002014-38.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.918.531-48 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE
3.273,70G DE MACONHA E 390,40G DE COCAÍNA
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – RÉU QUE CONFIRMA O TRANSPORTE DA DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2)
PENA-BASE – QUANTUM DE 01 ANO E 06 MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES – MANUTENÇÃO –
3)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NEGA A AUTORIA DE TRÁFICO DE DROGAS –
SUMULA 630- STJ
–
4)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA – REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA – VEDAÇÃO DO TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADO –
5)
REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória, quando as provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, estão harmonia com as circunstâncias do caso concreto, ainda mais se compatível com a declaração do réu que, embora nega a conduta do tráfico de drogas, assume que transportou a droga.

2. Escorreita a elevação da pena-base em 01 ano e 05 meses acima do mínimo legal diante da quantidade e natureza da droga apreendida (3.273,70kg de maconha e 390,40G de cocaína), aplicada de forma adequada e suficiente para a reprovação da conduta pelo Estado, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, quando o réu admite apenas o transporte da droga, negando a autoria de tráfico de entorpecentes.

4. Evidenciada a reincidência quando comprovado a existência de condenação transitada em julgado por delito de tráfico de drogas anterior ao fato analisado.

5. Não havendo modificação da pena, deve ser mantido o regime inicial fechado, embora pena inferior a oito anos, trata-se de réu reincidente.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de LUCAS CORREA DE AZEVEDO contra sentença editada pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta (Ação Penal 1002014-38.2020), que o condenou à
pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 dias-multa
,
no regime inicial fechado
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006).

Nas razões recursais requer:
1)
A
absolvição do crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386, por não restar comprovado nos autos a autoria por parte do réu; Alternativamente
2)
A diminuição da pena-base
fixa por estar exacerbada;
3)

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;
4)
A
exclusão da agravante da reincidênci
a e consequente aplicação do tráfico privilegiado e regime inicial de cumprimento de pena mais brando (Razões pags. 517/536-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 544/558-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dro. AMARILDO CESAR FACHONE é pelo
provimento

parcial
do recurso da defesa para reduzir a pena-base e aplicar o tráfico privilegiado por não se tratar de réu reincidente (pags. 446/453-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 29/03/2020, por volta das 23h55min, na via pública (Perimetral Spiller), bairro Boa Nova, Cidade de Alta Floresta/MT, o apelante LUCAS,
após adquirir e receber de maneira escusa, transportou com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
,
07 (sete) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, pesando 3.273,70 g (
três mil, duzentos e setenta e três gramas e setenta centigramas), e
03 (três) porções de substância entorpecentes tipo Cocaína,
somando
390,40 g
(trezentos e noventa gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A Polícia Militar foi acionada pela Equipe de Inteligência e Divisão de Repressão a Entorpecentes para verificar a informação de que
o recorrente LUCAS faria a retirada de substâncias entorpecentes de uma mata localizada próximo ao bairro Boa Nova
, de modo que foi realizado o cerco no Bairro Boa Nova, momento que foi visualizado
dois indivíduos em uma motocicleta
,
sendo o apelante quem pilotava e transportava entre suas pernas e o tanque um volume
.

Ao perceber a presença da polícia o réu empreendeu fuga e se desfez do pacote que carregava entre as pernas, o qual continha sete porções de maconha e três porções de cocaína.

LUCAS se deparou com outra barreira policial no trajeto, vindo a perder o controle da motocicleta continuando a fuga a pé adentrando a mata, contudo os policiais militares continuaram a perseguição e lograram êxito em localizar o denunciado entrando na sua residência.

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa visa a absolvição do acusado LUCAS do delito de tráfico de drogas alegando que
“... não existir prova suficiente para condenação”
(pag. 522-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
é inconteste nos autos, não sendo sequer questionada neste recurso, estando demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (pag. 15-PDF); Boletim de Ocorrência (pag. 19/22-PDF); Termo de Exibição e Apreensão da droga (pag. 27-PDF) Laudo de Constatação assinado por Perito Oficial (Politec) (pag. 83/87-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, também. Veja:

Os Policiais Militares MANOEL JOACIR DE CAMPOS, VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR e PAULO CRISTIANO DE SOUZA, que efetuaram a prisão do apelante,
em juízo
, foram uníssonos em afirmar que o acusado é a pessoa que estava na motocicleta que empreendeu fuga e não obedeceu ordem de parada, o qual estava transportando grande quantidade de droga e teria fugido pela mata, sendo feita o acompanhado, sendo a prisão feita em sua residência após perseguição. Que o réu já estava sendo monitorado pela Inteligência da Polícia:

Nesse sentido, destaco trechos dos depoimentos dos agentes da polícia, verbis:

“...afirmou que foi acionado pelo serviço de Inteligência da Polícia que monitora a tornozeleira do acusado. Quando chegaram ao local, em conjunto com a Polícia Civil, o acusado estava de moto, acompanhado. Por conta da abordagem, foragiu para a mata, deixando cair o saco plástico com droga. Como os policiais sabiam onde era a residência do acusado, ficaram em diligência e encontraram-no sem camisa, cheio de lesões devido à mata fechada, local em que há arames farpados..”
(Depoimento do policial MANOEL JOACIR DE CAMPOS, em juízo – pag. 568-PDF).

“...narrou que receberam a informação do serviço de inteligência em uma ação conjunta entre a Polícia Militar e Civil, havendo a monitoração do acusado anteriormente. Diante disso, tinham as informações e aguardaram as demais guarnições para fazer a abordagem. No momento que foram ao local, identificaram uma motocicleta com dois indivíduos e tentaram iniciar a abordagem. O acusado jogou a motocicleta em cima deles e fugiu, deixando cair um saco branco, entrando em uma região de mata. Foram até a residência do acusado e, assim, localizaram-no..”
(Depoimento do policial VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR em juízo – pag. 568-PDF).

“...participou das diligências relacionadas à busca, recordando-se a guarnição efetuou uma barreira ao final da rua para tentar fazer abordagem. Observou o acusado e acompanhante em uma motocicleta, fugindo da primeira abordagem e, quando observaram a outra guarnição, fugiram pela mata, deixando cair um saco com drogas”
(Depoimento do policial ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR em juízo – pag. 568-PDF).

“...afirmou que o acusado é conhecido como “Babão” e tem várias passagens pela polícia, inclusive tinha tornozeleira eletrônica que era monitorada por ele. Na data anterior à prisão, o acusado teria ido à comunidade “Del Rey” e retornado por uma região de mata. Assim, gerou suspeitas que teria buscado drogas na comunidade e teria armazenado na região. Ficaram monitorando. No dia seguinte, ele retornou ao local e as guarnições foram até lá em conjunto com os serviços de inteligência e policiais militares e civis. O acusado rompeu a tornozeleira e retornou para casa. Afirmou que o acusado quebrou o celular, isso por ter ligação com o Comando Vermelho. Em entrevista com os policias, o acusado afirmou que havia pegado 10kg de droga com José Leite de Melo, tirou uma quantidade e mandou para a cidade de Apiacás. (...)”
(Depoimento do policial PAULO CRISTIANO DE SOUZA em juízo – pag. 568-PDF).

O apelante,
na fase policial
, na presença de seu advogado (Dro LEANDRO FELIX DE LIRA
,
negou a prática
do crime de tráfico de drogas, declarou que a moto apreendida era de seu pai, disse que estava em sua casa e não era ele quem estava pilotando a moto. Declarou que teria emprestada a moto para um “menino” que disse ter ido comprar um refrigerante (coca), porém
disse não saber sequer o nome dele
, que não sabe informar quem eram as pessoas que estava na moto quando foram abordados pela polícia. Disse que não foi a pessoa que fugiu pela mata (Declaração do réu na polícia – pag. 56/57-PDF).

Já na fase judicial, embora tenha negado o crime de tráfico de drogas
, o réu confirmou ter feito o transporte dos entorpecentes apreendidos, que levou a droga para a mata e no outro dia foi lá buscá-la, que receberia para fazer o serviço,
que apenas estava ajudando uma pessoa a transportar a droga
, que furou a primeira barreira da polícia militar e na segunda fugiu pela mata em direção a sua casa,
verbis:

“(...)
Eu não estava traficando drogas
,
eu, simplesmente, estava ajudando uma outra pessoa a transportar a droga
. Nesse dia da apreensão, o rapaz pediu pra mim levar ele lá, eu levei. Um dia antes ele pediu pra mim levar ele no Del Rey,
aí me ofereceu uma quantia em dinheiro pra mim ajudar
ele. Ele não tem moto e eu tinha. Aí, eu peguei e falei bem assim: “isso aí não vai dar problema pra mim?”. Ele falou assim: ‘
não, pô, pode ficar tranquilo, você só vai lá levar eu, eu vou pegar a droga, vou voltar e você só leva eu no lugar onde eu vou deixar a droga.’ Falei :’beleza’.
Fui, levei ele lá, na comunidade Del Rey, trouxe de volta.
Ele foi lá com a droga dele dentro do mato
. E nisso nós foi embora pra minha casa.
No outro dia ele pediu de novo se tinha como eu levar ele lá no mesmo local que largou a droga
. Eu levei ele lá.
Nesse momento que ele tava lá dentro do mato, eu tava na beirada da estrada. Na hora que ele saiu, nós montou na moto
. Nós tava saindo e
eu vi uma barreira da polícia. Aí eu passei por essa barreira, vi uma segunda barreira e pulei de cima da moto. Foi na hora que quebrou o celular também
.
Aí eu fui, adentrei dentro do mato, sai na frente da minha casa.
(...)” -
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 332-PDF).

Em que pese a defesa sustentar ausência de dolo para o cometimento do delito de tráfico,
os elementos e provas testemunhais e as circunstancias do caso em tela, ligada
a confirmação do apelante em juízo,
de que de fato transportou a droga, ainda que para ajudar terceira pessoa, que iria receber quantia para ajudar no referido transporte,
é suficiente para comprovar sua autoria
, não devendo prosperar a tese defensiva, porquanto o dolo está evidenciado na ação livre, consciente e voluntária do acusado o entorpecente.

Ademais, importante relembrar que o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou seja, tipo misto alternativo, bastando a realização de um dos seus 18 verbos, ainda mais se tratando de vultuosa quantidade de entorpecentes como a do caso em comento
(3.273,70 quilos de maconha e 390,40 gramas de cocaína).

Assim, diante de todo contexto, está caracterizado

o tipo criminoso previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante das provas dos autos, pelas circunstâncias da prisão, apreensão de grande quantia de droga por parte do apelante LUCAS, devendo ser mantida a sentença condenatória

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

A defesa, alternativamente, visa a reforma da pena-base fixada na sentença aduzindo estar exacerbada:
“tal pena deve ser aumentada com base na pena mínima, conforme manda jurisprudência de nossas cortes superiores.”
(pag. 524-PDF).

O Magistrado de primeiro grau ao fixar a pena-base, considerou a quantidade e natureza da droga, e
levou a reprimenda em 01 anos e 06 meses acima do mínimo
legal:

“Partindo-se da consideração de circunstância judicial como uma fração de 1/8 e a preponderante como uma fração de 1/7 (para ser maior do que a não preponderante), cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (15 – 5 = 10 anos ou 120 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 15 meses e a preponderante equivalente a 17 meses.

Pelo número de circunstâncias desfavoráveis valoradas (UMA preponderante),
fixa-se a pena-base em 06 anos e 05 meses de reclusão.”
(Sentença pag. 427-PDF).

A pena-base aplicada em 01 ano e 06 meses acima do mínimo deve ser mantida.

A discricionariedade do juízo sentenciante, na fase da dosimetria da pena, deve ser respeitada quando a fundamentação estivar em acordo com os parâmetros exigidos, desde que embasados em dados concretos e circunstâncias desfavoráveis do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

No que diz respeito ao
quantum
de elevação não vislumbro qualquer ilegalidade que reclame a atuação deste Tribunal, porquanto, conforme disposto no
Enunciado Orientativo n.o 39
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A elevação da pena-base pela quantidade e natureza da droga apreendida
3.273,70 quilos de maconha e 390,40 gramas de cocaína,
revela-se escorreita, não merecendo qualquer reparo por justificar a reprovação como bem observado na sentença, valorado sob o princípio da proporcionalidade e razoabilidade a fim de que atenda o caráter pedagógico suficiente.

Nesse sentido:

(STJ)
“Não se pode olvidar que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto e das disposições constantes no art. 42 da Lei de Drogas, fica afastada a aventada violação legal, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado...(...)”
(RCD no HC: 687023 SE 2021/0258751-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Data de Publicação: DJ 10/09/2021).

Portanto,
mantenho a pena-base
aplicada ao apelante em 06 anos e 05 meses de reclusão.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Quanto a pretensão da defesa, dever reconhecida e aplicada a atenuante de confissão espontânea, entendo que deve ser negada.

A confissão espontânea do réu é aquela em que ele admite a autoria do crime.
No presente caso
, na fase judicial, o apelante apenas assumiu que teria prestado uma ajuda a terceira pessoa, que embora tenha transportado a droga praticou o tráfico de drogas. Senão vejamos:
“(...)
Eu não estava traficando drogas
,
eu, simplesmente, estava ajudando uma outra pessoa a transportar a droga
.”
(palavras do réu em juízo).

Nesse contexto, a situação é condizente com a
Súmula no 630 do STJ
:
"
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."
(SÚMULA 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019).

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O Juízo sentenciante, ao negar o tráfico na modalidade privilegiado, reconheceu a existência condenação anterior transitada em julgado, em desfavor do ora apelante:

“O acusado é reincidente (PEP 2603-18.2018.811.0007, com Acórdão condenatório transitado em julgado em 07/03/2018).”
(Sentença – pag. 428-PDF).

Compulsando os autos, evidencia-se que o PEP 2603-18.2018, apontado na sentença,
trata-se de condenação definitiva por tráfico de drogas (art. 33 § 3o, da Lei 11.343/06
), e não pela prática do art. 28 do mesmo diploma legal, como aduz a defesa, consoante se vislumbra da consulta realizada via Sistema SEEU, no processo 0002603-18.2018.

Desse modo, inviável a reforma neste tocante, devendo ser mantida a decisão originária que negou o tráfico privilegiado em virtude da reincidência do réu LUCAS CORREA DE AZEVEDO, devendo, portanto ser mantida a pena fixada na sentença bem como
o regime inicial fechado.

Diante do exposto, em
dis
sonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022